Tribunal: CARF
Processo: 10875.900057/2017-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO OGASSAWARA DE ARAUJO BRANCO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2021-02-04

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10875.900057/2017-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-008.610 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de dezembro de 2020
Recorrente
EKOFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/07/2015 a 31/07/2015
RECURSO VOLUNTÁRIO INTERPOSTO FORA DO PRAZO LEGAL.
INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece do recurso voluntário interposto contra decisão de primeira
instância, em razão de sua intempestividade, quando protocolizado após o
prazo legal de 30 dias previsto no caput do art. 33 do Decreto no 70.235/72.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Lazaro Antonio Souza Soares - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Ogassawara de Araujo Branco - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Henrique de Seixas
Pantarolli, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Marcos Roberto da Silva (suplente convocado),
Fernanda Vieira Kotzias, Ronaldo Souza Dias, Joao Paulo Mendes Neto, Leonardo Ogassawara
de Araujo Branco (Vice-Presidente), Lázaro Antonio Souza Soares (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do r. acórdão n. 08-41.747
proferido pela 4a Turma de Julgamento da r. Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Fortaleza que decidiu, por unanimidade de votos, julgar improcedente a
manifestação de inconformidade apresentada.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10875.900057/2017-21
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-008.610 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10875.900057/2017-21

Trata-se de manifestação de inconformidade contra o Despacho Decisório de fls.
23, lavrado pela DRF Guarulhos (SP) em 03/02/2017, o qual não homologou as compensações
declaradas em cinco PER/DCOMP. As compensações eram lastreadas em crédito demonstrado
no PER/DCOMP no 08942.98047.220716.1.3.04-0709.
Nos referidos PER/DCOMP o contribuinte utilizou-se de um suposto crédito de
pagamento indevido de Cofins, referente ao mês de julho de 2015, no valor de R$ 42.544,92. O
Despacho Decisório negou a compensação pleiteada sob o argumento de que tal pagamento foi
utilizado integralmente para extinguir o débito a ele correspondente, não havendo saldo
disponível para fins de compensação.
Por seu turno, o administrado alegou em sua manifestação de inconformidade, em
síntese, o seguinte:
O despacho decisório está eivado de nulidades, a autoridade administrativa não motivou
sua decisão;
O despacho eletrônico sequer passou pelo crivo de um Auditor Fiscal. Limitou-se a
autoridade administrativa, em fazer uma verificação prévia se o pagamento realizado
indevidamente ou a maior estava disponível em seus sistemas;
Houve cerceamento do direito de defesa do contribuinte. A autoridade administrativa
sequer intimou a empresa a esclarecer os motivos de ter pleiteado a restituição do
tributo pago;
Ao concluir sua defesa, o administrado requer que seja declarado nulo o despacho
decisório.
A r. DRJ decidiu pela improcedência do pleito sob os seguintes fundamentos:
Por
meio
da
DCOMP
no
08942.98047.220716.1.3.04-0709,
o
contribuinte informou a existência de crédito correspondente a
Pagamento Indevido ou a Maior de COFINS, no valor original de R$
26.425,42, apurado no recolhimento efetuado em 25/08/2015 .
Verificada a total utilização do pagamento encontrado para o DARF
discriminado no PER/DCOMP, a compensação promovida com aquele
crédito não foi homologada.
Em sua manifestação de inconformidade, o interessado argúi a nulidade
da decisão, basicamente porque o Fisco não teria motivado a rejeição da
homologação das compensações, prejudicando seu direito de defesa.
Ocorre que o despacho decisório recorrido esclarece que o pagamento
efetuado em 25/08/2015 foi totalmente utilizado para a extinção do
débito correspondente.
Além disso, o despacho decisório alerta ao contribuinte que informações
complementares foram disponibilizadas na página da Receita Federal do
Brasil (RFB), na INTERNET. Essas informações encontram-se
reproduzidas às fls, 24/26, onde é detalhada a utilização dada ao
pagamento, decorrente da vinculação deste ao débito feita pela própria
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-008.610 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10875.900057/2017-21

empresa por meio da DCTF no 100201520151830733433 entregue em
23/09/2015 (fl. 25).
Assim, o Fisco fez apenas a constatação de que o pagamento (requerido
como indébito) fora totalmente apropriado ao correspondente débito,
conforme demonstrado na própria declaração (DCTF) do contribuinte,
fato este que dispensa a apresentação de outros elementos que atestem a
inexistência do crédito.
Conclui-se, daí, que a descrição do despacho decisório recorrido é
clara, não se caracterizando qualquer cerceamento ao direito de defesa
do interessado.
Cabe também registrar que em 29/09/2016, antes da expedição do
despacho decisório, foi disponibilizado ao contribuinte no endereço
eletrônico da RFB o demonstrativo de análise, abaixo transcrito, onde o
administrado foi comunicado da possibilidade de indeferimento do
crédito pleiteado. Naquele demonstrativo são identificados tanto o
motivo da inexistência do crédito, quanto os eventuais procedimentos
que a empresa poderia adotar para a regularização das inconsistências
apontadas, evitando assim, a consumação do despacho decisório, caso
efetivamente existisse o alegado crédito.
(...)
O defendente também alega que o despacho decisório não foi lavrado por
Auditor Fiscal. Tal alegação não é verdadeira, visto que o signatário daquele
documento, além de ser o titular da Unidade de Jurisdição do sujeito
passivo, exerce o cargo de Auditor Fiscal da RFB.
Dessa forma, rejeita-se a argüição de nulidade.
A Recorrente apresenta Recurso Voluntário em que reitera as razões de sua
inconformidade.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Leonardo Ogassawara de Araujo Branco, Relator.
O recurso voluntário é intempestivo, não podendo ser conhecido.
Conforme se verifica, a abertura da intimação do resultado do acórdão de
manifestação de inconformidade se deu em 14/03/2018, conforme extrato de e-fls 49:
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-008.610 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10875.900057/2017-21

Assim, considerando-se o prazo de 30 (trintas) dias de que trata o art. 33, a partir
do disposto no art. 5o combinado com 23, §2, inc. III, alíne B, todos do Decreto n. 70.237/72:
Art. 5o Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do
início e incluindo-se o do vencimento.
Art. 23. Far-se-á a intimação:
§ 2° Considera-se feita a intimação:
III - se por meio eletrônico: (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
b) na data em que o sujeito passivo efetuar consulta no endereço
eletrônico a ele atribuído pela administração tributária, se ocorrida antes
do prazo previsto na alínea a; ou (Redação dada pela Lei no 12.844, de
2013)
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-008.610 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10875.900057/2017-21

Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito
suspensivo, dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
Verifica-se que o prazo final (dies ad quem) venceu em 13/04/2018, e a defesa
apenas foi apresentada em 18/04/2018:

Assim, verifica-se a intempestividade do recurso voluntário. A recorrente indica
que a abertura em 14/03/2018 foi realizado por pessoa estranha ao processo. Ocorre que, para ter
acesso ao Domicílio Eletrônico da Recorrente a pessoa em referência precisa necessariamente ter
tido acesso garantido por procuração eletrônica. Assim, não deve o presente recurso ser
conhecido.
Diga-se, a propósito, que, mesmo que conhecido fosse, a recorrente não apresenta
novas razões ou documentos aptos a alterar o entendimento a que chegou a r. DRJ, vez que a
decisão foi motivada e lavrada por autoridade competente, não havendo que se falar em
configuração do cerceamento de defesa.
Ante todo o exposto, voto por não conhecer do recurso voluntário interposto.
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-008.610 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10875.900057/2017-21

(documento assinado digitalmente)
Leonardo Ogassawara de Araujo Branco

Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital